Tribunal: TJMT
Processo: 1029023-11.2025.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029023-11.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLAN DO CARMO COSTA - CPF: 012.123.142-98 (APELANTE), SIDNEY DA SILVA AZEVEDO - CPF: 902.941.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SPALATTI DAS NEVES - CPF: 020.709.141-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE DO CARMO NEVES - CPF: 711.173.932-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Allan do Carmo Costa (nome social
Allana
do Carmo Costa) contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), fixando-lhe pena de 01 ano e 09 meses de reclusão em regime inicial fechado, 500 dias-multa e R$ 8.000,00 a título de reparação por danos morais. A defesa pleiteia a neutralidade das circunstâncias judiciais, a redução da fração de exasperação da pena e a readequação da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a culpabilidade do agente pode ser valorada negativamente; (
ii
) estabelecer se a fração de aumento da pena-base foi adequada às circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis; (
iii
) determinar se a pena de multa fixada em primeiro grau observou os limites legais e os princípios da proporcionalidade e fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente quando os fundamentos utilizados revelam apenas a consciência da ilicitude, elemento
inerente ao conceito de crime, sem demonstrar grau de censura superior ao ordinário.

É legítima a valoração negativa do motivo do crime, diante da tentativa do réu de coagir a vítima a arcar com seus tratamentos pessoais mediante ameaças, configurando comportamento egoístico e desproporcional.

As circunstâncias do crime também devem ser consideradas desfavoráveis, tendo em vista a reiteração da violência psicológica, o uso de faca para ameaçar, a destruição de objetos e o ambiente de terror imposto à vítima.

A fração de aumento da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 por circunstância negativa, salvo fundamentação concreta de maior gravidade, o que não se verificou no
caso.

A agravante da ascendência (art. 61, II, “e”, do CP) justifica novo aumento de 1/6 na segunda fase da dosimetria, enquanto a agravante da reincidência é integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.

A fixação do regime inicial fechado é admissível mesmo com pena inferior a 4 anos, quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme precedentes do STJ e de Tribunais estaduais.

A pena de multa, arbitrada em 500 (quinhentos) dias-multa, excede o limite legal de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, revelando-se desproporcional e desprovida de fundamentação idônea, razão pela qual deve ser reduzida para 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima legal, em observância ao princípio da proporcionalidade da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente quando não demonstrado grau de reprovabilidade superior ao ordinário.

A fração de aumento da pena-base por circunstância judicial negativa deve observar o parâmetro de 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

A pena de multa deve respeitar o limite legal e ser fixada com base na gravidade do fato e na capacidade econômica do réu, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

É admissível a fixação do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 4 anos, quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 61, II, “e”, 68, 147-B e 49; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.030.381/BA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 28.11.2025; STJ, AgRg no HC n. 856.108/SE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 19.03.2024, DJe 02.04.2024; TJDFT, Acórdão 1832685, Segunda Turma Criminal,
publ
. 01.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1029023-11.2025.8.11.0003

APELANTE: ALLAN DO CARMO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ALLAN DO CARMO COSTA

(nome social
Allana
do Carmo Costa)

contra sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara Esp
ecializada

d
e Violência Doméstica
e
Familiar Contra
a
Mulher
d
e Cuiabá
,
nos autos da ação penal
nº
1029023-11.2025.8.11.0003

(PJe)
, que
o

condenou pela prática do
crime
previsto no

art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher)
,
à
pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa)
, em regime inicial fechado
, bem como a fixação de
R$8.000,00(oito mil reais) a título dereparação dos danos morais
(ID 334972394).

Nas razões recursais, a Defesa requer o redimensionamento da pena-base, com o reconhecimento da neutralidade de todas as circunstâncias judiciais e,
subsidiariamente, a redução da fração de exasperação da reprimenda, bem como a readequação da pena de multa (ID 334972402).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo provimento
parcial
do recurso

“exclusivamente para que sejam fixados a quantidade e o valor dos dias-multa dentro dos parâmetros estabelecidos no Código Penal”

(ID 334972411).

A

15
ª
Procuradoria

de Justiça
,
apontou para o
provimento parcial d
a pretensão recursal
para
“considerar a circunstância da culpabilidade como neutra; fixar a fração de 1/6 para a fixação da pena base; considerando duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis (motivo e circunstância do delito); e Readequar a pena de multa, atendendo a proporcionalidade exigida ao coso em tela”

(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
– ID 337735350).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“n
o dia20 de outubro de 2025, por volta das15h40e noutras datas não especificadas, na Avenida Martins Afonso de Souza, 894, Bairro Jardim Por do Sol, neste município de Rondonópolis/MT, cometeu o crime de
causar dano emocional à mulher
, contra a própria genitora, MARCILENE DO CARMO NEVES.

Conforme apurado, o denunciado é filho da vítima e sempre demonstrou comportamento agressivo em relação a ela.
Marcilene
já foi ameaçada de morte por Allan e sofreu agressões físicas, fatos que estão sendo apurados em outras ações penais.

De acordo com a vítima, o denunciado (que é desempregado) revolta-se porque deseja que ela, mesmo sem possuir recursos para isso, pague o tratamento para realizar a transição de gênero. Em razão disso, todos os dias Allan passa uma faca próximo ao rosto da mãe e a ameaça de morte, além de furtar dinheiro e solicitar cartões em nome dela.

No dia dos fatos, o denunciado chegou à residência apresentando comportamento extremamente agressivo, ameaçou a vítima de morte com uma faca e danificou móveis, portas e janelas.

Devido às constantes atitudes agressivas e ameaçadoras de Allan, a vítima encontra-se psicologicamente abalada, afirmando que “não tem paz”, “vive em tormento” e teme que Allan venha a matá-la.

Uma vez interrogado, admitiu a ocorrência de brigas e conflitos constantes.

As provas da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão presentes, consoante acervo probatório levado a efeito pela autoridade policial, isto é: Boletim de Ocorrência2025.338911(ID n°213114511),declarações tomadas pela autoridade policial(ID213114506)e demais elementos de provas.

ANTE O EXPOSTO, cumpre ao Ministério Público denunciar

ALLAN DO CARMO COSTA,
dando este como incurso nas penas pela prática do crime de
causar dano emocional à mulher

(art. 147-B, do Código Penal)
”
(ID 334972365)
.

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, decisão contra a qual se insurge o apelante.

A defesa sustenta que a magistrada valorou inadequadamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do delito, além de ter exasperado a pena-base acima dos parâmetros aceitos pela jurisprudência e aplicado pena de multa sem adequada fundamentação.

Examinando os autos, verifico que assiste parcial razão ao apelante.

A sentença atribuiu valoração negativa à culpabilidade, sob o fundamento de que o réu teria agido de forma “
consciente, deliberada, persistente e indiferente às consequências”
.

Todavia, como bem observou o
Ministério Público revisional
, tais aspectos não evidenciam maior grau de censurabilidade da conduta, limitando-se a revelar a consciência da ilicitude, elemento inerente ao próprio conceito analítico de crime.

Não se extrai dos autos
,
dado concreto
,
que denote reprovabilidade acima do padrão ordinário, razão pela qual a vetorial da culpabilidade deve ser tida por neutra, sob pena de indevido
bis in idem.

Diversamente, permanecem negativas as circunstâncias judiciais relativas ao
motivo do crime
e às
circunstâncias do delito
, tal como exposto de forma minuciosa na sentença e nas contrarrazões.

O
motivo

-
consubstanciado na tentativa do réu de constranger a vítima a custear tratamento pessoal, mediante ameaças reiteradas e utilização de forte carga emocional
-
revela caráter marcadamente egoístico e desproporcional, que supera a reprovabilidade abstrata inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
, por sua vez, extrapolam o mínimo exigido para a tipificação, diante do padrão reiterado de violência psicológica, das ameaças com faca, da destruição de objetos da residência e do ambiente de terror imposto à vítima.

Mostram-se, pois, legitimamente negativadas as vetoriais relativas ao motivo e às circunstâncias do delito.

Todavia, embora a sentença tenha corretamente identificado tais circunstâncias desfavoráveis, a fração utilizada para majorar a pena-base excedeu o parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência, que, a título orientador
-
ainda que sem caráter vinculante, fixa o aumento de 1/6 (um sexto) por circunstância negativa, salvo
fundamentação concreta de gravidade mais acentuada, o que não se verificou no caso em exame.

Com efeito:

“A jurisprudência desta Corte Superior permite a utilização de critério diverso de 1/6 ou de 1/8 entre a diferença do mínimo e do máximo da pena utilizada a fim de delimitar a fração a ser aplicada, desde que devidamente fundamentada, como no caso”.
(STJ, AgRg no HC 1.030.381/BA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 28/11/2025).

Diante disso, passo ao redimensionamento da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Tomando-se como parâmetro o mínimo legal de 06 (seis) meses de reclusão para o delito previsto no artigo 147-B do Código Penal, e reconhecidas, na primeira fase da dosimetria, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – o motivo do crime e as circunstâncias do delito –, mostra-se adequada, à luz do princípio da proporcionalidade e da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, o acréscimo de 01 (um) mês projeta a reprimenda inicial para 07 (sete) meses de reclusão, em patamar coerente com a gravidade concreta da conduta e compatível com os limites de razoabilidade delineados pelo art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, subsiste a agravante genérica prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, em razão de o delito ter sido praticado contra ascendente, o que evidencia especial censurabilidade da conduta em contexto de violência doméstica e familiar.

Aplicando-se, também aqui, a fração usual de 1/6 (um sexto), a pena sofre novo acréscimo de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias, alcançando-se a pena intermediária de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

A atenuante da confissão espontânea, por sua vez, compensa integralmente a agravante da reincidência (conforme Execução Penal n. 2001029-02.2025.8.11.0064), em consonância com a orientação jurisprudencial dominante.
Neutralizados esses vetores, remanesce apenas a agravante específica já mencionada, que justifica a elevação da pena nos termos acima expostos.

Inexistindo causas especiais de aumento ou de diminuição na terceira fase da dosimetria, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Mantém-se, contudo, o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, não apenas em razão da reincidência, mas, principalmente, diante do acentuado risco concreto à integridade física e psíquica da vítima, circunstância que reclama resposta penal mais rigorosa, compatível com as finalidades de prevenção geral e especial da sanção.

Ressalto que o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo para penas inferiores a 04 (quatro) anos, quando se tratar de réu reincidente ou quando seu histórico de conduta e as particularidades do caso concreto evidenciarem a necessidade de regime mais severo.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a imposição de regime mais gravoso a condenados reincidentes, com pena inferior a 04 (quatro) anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis, reputando idônea tal escolha judicial (AgRg no HC n. 856.108/SE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19/3/2024, DJe 2/4/2024).

No mesmo sentido, destaca-se:

“O art. 33, caput, do CP, autoriza a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos. Na espécie, as circunstâncias específicas dos autos demonstram que a medida melhor atende aos propósitos da sanção penal, de prevenção e repressão de delitos”.
(TJDFT, Acórdão 1832685, Segunda Turma Criminal,
publ
. 01/04/2024).

No que concerne à pena de multa, assiste razão à defesa ao apontar a desproporcionalidade da sanção fixada em primeiro grau, que estabeleceu 500 (quinhentos) dias-multa, em desacordo com o limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa previsto no art. 49 do Código Penal, sem qualquer fundamentação específica que justificasse tal extrapolação.

À míngua de motivação idônea que legitime tão acentuado aumento, impõe-se a readequação da pena pecuniária, em observância ao princípio da proporcionalidade e à necessária correlação entre a pena corporal e a pena de multa.

Dessa forma, reduzo a sanção pecuniária para 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima legal, medida que melhor reflete a gravidade do fato, a extensão do desvalor da conduta e a condição econômica do réu, sem desnaturar o caráter aflitivo e pedagógico da resposta penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, para readequar a pena de
ALLAN DO CARMO COSTA (nome social
Allana
do Carmo Costa),
para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime
inicial
fechado e 12 dias-multa, à razão mínima legal
,
bem
como a fixação de R$8.000,00(oito mil reais) a título de reparação dos danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026